Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700116-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO REAL AGRAVADO: MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO REAL tendo por objeto a r. decisão (ID 14021039 - Pág. 424 ou ID 53177402 - Pág. 2) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0001611-83.2009.8.07.0007 em curso no ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que, em abril de 2014, COLÚMBIA GRÁFICA E EDITORA LTDA arrematou descrito como SHVP, Rua 04, Chácara 30, Lote 18, Condomínio Residencial Porto Real – Vicente Pires-DF (ID 35957249 - Pág. 1 ou ID 14021039 - Pág. 172). Após a oposição de embargos de terceiro, em novembro de 2018, o ilustre Juízo a quo chamou o feito à ordem (ID 14021039 - Pág. 273 ou ID 35957409 - Pág. 1) e determinou fosse oficiado a diversos órgãos a fim de conhecer a situação jurídica do imóvel. Com as respostas das diligências, constatou-se que o imóvel é da União, fruto de parcelamento irregular do solo não havendo autorização para ocupação ou parcelamento consoante declara a Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal (ID 14021039 - Pág. 319 ou ID 35957456 - Pág. 12). O imóvel está inserido em parcelamento irregular de terras pertencentes à União de acordo com a comunicação da Procuradoria do Contencioso em Matéria do Meio-Ambiente e Patrimônio Urbanístico e Imobiliário (ID 35957463 - Pág. 9 ou ID 14021039 - Pág. 336). Diante dessas informações, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada revogando a arrematação e determinando a restituição das quantias pagas ao arrematante. Assinalou Sua Excelência: "...se diversos juízos puderem conceder direitos aquisitivos sobre um mesmo bem, como não há registro cartorário da referida concessão ou outro modo de controle, estaria o próprio Judiciário contribuindo para o incremento da litigiosidade, ao outorgar o mesmo título a diversos beneficiários. Ademais, foram arrematados direitos aquisitivos do imóvel, no entanto restou consignado que a ocupação, em origem, é irregular e que o imóvel pertence à União, inexistindo qualquer ato de concessão do ente público em favor da devedora passível de alienação posterior (id. 35957463 - Pág. 5 e 7). Por conseguinte, não é possível alienação de eventuais direitos da executada, se o proprietário do bem nunca lhe transmitiu qualquer direito e, por conseguinte, se aquela não possui direitos" (ID 14021039 - Pág. 424 ou ID 53177402 - Pág. 2). Inconformado, o agravante noticia que, na ação, são cobradas dívidas condominiais desde o ano de 2007, que somente no ano de 2014 o bem foi levado à Hasta Pública. Reconhece que a área onde está constituído o Condomínio é irregular, mas defende a possibilidade de penhora do direito possessório ou aquisitivos que o devedor exerce sobre bem imóvel. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Em juízo de cognição sumária, tem-se como forte a plausibilidade recursal consoante demonstram os seguintes arestos do presente Órgão Colegiado: "É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. Precedentes. 2. O pedido de penhora não reside sobre a propriedade imobiliária, titularizada pelo Poder Público, de sorte que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC. De fato, trata-se de penhora de "outros direitos" da parte executada, nos moldes do artigo 835, inciso XIII, consubstanciado no direito possessório ou aquisitivos que exerce sobre bem imóvel, de caráter pessoal e que, dotado de valor econômico, pode ser penhorado para a satisfação da dívida do seu titular" (Acórdão 1222994, 07215233120188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020). "É admitida a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC" (Acórdão 1169579, 07205845120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019). Nada obstante a probabilidade de provimento do recurso, não antevejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o próprio magistrado exige a preclusão da decisão para restituir as partes ao status quo ante. Confira-se: "Preclusa a presente decisão, à Secretaria para que promova a restituição das quantias pagas por ocasião da arrematação no id. 35957256 e 35957259 aos arrematantes, observados os poderes conferidos aos seus advogados, a ordem de expedição e eventuais preferências legais. Intime-se o exequente para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão" (ID 14021039 - Pág. 424 ou ID 53177402 - Pág. 2 – grifei). A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Alerto à parte que, caso haja algum ato expropriatório, que seja avisado a este Juízo para as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator